Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709097-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista o transcurso do prazo designado no despacho de ID 71761443, bem como a necessidade da regularização processual para eventual prosseguimento do feito, intimem-se os herdeiros ou sucessores para que promovam sua habilitação nos autos, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator